Tribunal: TCU
Processo: 003.384/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1157/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.384/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Benedita Ferreira Padilha (XXX.216.201-XX); Daiane Siqueira de Luccas (XXX.530.049-XX); Fernanda Gabriela de Aquino Pinheiro (XXX.627.763-XX); Grasiela Souza Soares (XXX.727.743-XX); Lis Ferreira Barbosa (XXX.991.202-XX); Mariana Neiva Cruz Araujo (XXX.430.906-XX); Nilo de Oliveira Freitas (XXX.360.616-XX); Thyago Marsicano Vieira (XXX.829.754-XX); Veronica Cristina de Oliveira Moraes (XXX.359.168-XX); Wellane Acaciara Andrade Leite Meneses (XXX.193.693-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.